Tribunal: TJSP
Processo: 1009951-81.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
USUCAPIÃO. Extinção sem julgamento do mérito. Insurgência. Acolhimento. Abandono da causa. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, III, do CPC. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. Afastamento da extinção e determinação de prosseguimento do feito. Recurso provido.